Tribunal: TJDFT
Processo: 0710566-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE PELAS USADAS PARA VEÍCULO. TESTE DE BANCADA RECOMENDADO PELO FORNECEDOR. NÃO REALIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.

1. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexistia e o seu mau funcionamento decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro por ele contratado, que não observou as recomendações de uso expressamente indicadas na documentação fornecida com o produto.
2. Demonstrado que o consumidor adquiriu peças usadas e não observou o procedimento recomendado pelo fornecedor antes da instalação, e que, mesmo após os reparos feitos pelo fornecedor, demorou mais de três anos para instalar o produto, sendo totalmente desfavoráveis a ele as conclusões do laudo pericial, não há como responsabilizar o fornecedor, não se podendo atribuir, por presunções e construções jurídicas complexas, defeito da coisa na origem, contrariando o laudo pericial, em sentido contrário, elaborado por engenheiro que examinou as peças ictu oculi (CDC, art. 12, §3o II).
3. Recurso conhecido e provido.